Tribunal: TJSP
Processo: 1000738-21.2017.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Sociedade Limitada. Ação de dissolução parcial e apuração de haveres. Princípio da Cooperação. Art. 6 do CPC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, sendo responsável por determinar o que é necessário ao seu convencimento. Art. 370 do CPC. Produção de prova oral. Questão controvertida que demanda prova eminentemente documental. Não

Ementa:

Apelação. Direito Empresarial. Sociedade Limitada. Ação de dissolução parcial e apuração de haveres. Princípio da Cooperação. Art. 6 do CPC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, sendo responsável por determinar o que é necessário ao seu convencimento. Art. 370 do CPC. Produção de prova oral. Questão controvertida que demanda prova eminentemente documental. Não justificada a necessidade da prova. Inteligência do art. 443, II, do CPC. Documentos extemporâneos. Não configuração de fato novo. Inteligência do art. 435 do CPC. Dispositivo hardlock ou quaisquer bens da sociedade que devem ser a ela restabelecidos. Utilização do bem, na constância da sociedade, que não tem o condão de integrá-lo ao patrimônio pessoal. A saída do sócio pressupõe a devolução de todos os bens pertencentes à sociedade. Sucumbência recíproca. Apelo provido em parte, tão somente para determinar a devolução do dispositivo hardlock.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000738-21.2017.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que são apelantes RTM
SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO LTDA ME, DAVID MARCHETTI e
VICENTE DOS SANTOS RAMALHO, é apelado MIGUEL ANGELO TAFNER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-21.2017.8.26.0601 -Voto no 30.742
2
Comarca
:
Socorro – 1a Vara
Juíza
:
Fernanda Yumi Furukawa Hata
Apelantes
: Rtm Serviços de Georreferenciamento Ltda Me,
David Marchetti e Vicente dos Santos
Ramalho
Apelado
: Miguel Ângelo Tafner
VOTO No 30.742
Apelação.
Direito
Empresarial.
Sociedade Limitada. Ação de dissolução
parcial
e
apuração
de
haveres.
Princípio da Cooperação. Art. 6 do CPC.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. O
juiz é o destinatário da prova, sendo
responsável por determinar o que é
necessário
ao
seu
convencimento.
Art. 370 do CPC. Produção de prova
oral. Questão controvertida que demanda
prova
eminentemente
documental.
Não
justificada a necessidade da prova.
Inteligência do art. 443, II, do CPC.
Documentos
extemporâneos.
Não
configuração de fato novo. Inteligência
do
art. 435
do
CPC.
Dispositivo
hardlock ou quaisquer bens da sociedade
que devem ser a ela restabelecidos.
Utilização do bem, na constância da
sociedade, que não tem o condão de
integrá-lo ao patrimônio pessoal. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-21.2017.8.26.0601 -Voto no 30.742
3
saída do sócio pressupõe a devolução de
todos os bens pertencentes à sociedade.
Sucumbência recíproca. Apelo provido em
parte, tão somente para determinar a
devolução do dispositivo hardlock.
Vistos.
1.
Trata-se de ação de dissolução parcial
de
sociedade
ajuizada
por
RTM
SERVIÇOS
DE
GEORREFERENCIAMENTO LTDA ME, DAVID MARCHETTI e VICENTE DOS
SANTOS RAMALHO contra MIGUEL ANGELO TAFNER, julgada
parcialmente procedente pela sentença de fls. 318/322, da
pena da MMa Juíza Fernanda Yumi Furukawa Hata, da Egrégia
1a Vara da Comarca de Socorro. A decisão confirmou a
dissolução parcial da sociedade empresarial RTM Serviços
de Georreferenciamento Ltda-Me., para retirada do sócio
Miguel Ângelo Tafner, condenando a empresa a pagar ao réu
o importe de R$ 26.118,23 (20.10.2019), a ser atualizado
de acordo com a tabela prática e com incidência de juros
contados da sentença. As partes foram condenadas, ademais,
a ratear custas e despesas processuais, inclusive da
perícia realizada, arcando cada qual com os honorários
devidos aos seus patronos.
Apelam
os
autores
a
fls. 324/332,
apontando,
preliminarmente,
cerceamento
de
defesa
decorrente do indeferimento da produção da prova oral e da
análise
pelo
“expert”
de
documentos
juntados
pelos
recorrentes. Invocam os arts. 6o e 7o do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-21.2017.8.26.0601 -Voto no 30.742
4
Civil, sustentando ter havido violação ao princípio da
cooperação pela douta sentenciante, bem como omissão em
relação aos pedidos de devolução de arquivos e de
“hardlock” do programa Topoevn. Alegam que a ausência de
análise de diversos documentos acabou por afetar o laudo
pericial, que apurou em favor do apelado montante superior
ao devido. Pugnam pelo provimento do recurso para anular a
decisão recorrida e determinar a reabertura da instrução
processual para que o perito preste os esclarecimentos
necessários quanto aos documentos apresentados e não
analisados no laudo emitido, bem como para oitiva de
testemunhas e devolução do “hardlock” e arquivos. Por
conseguinte, pedem a condenação do recorrido ao pagamento
de custas e despesas processuais.
O recurso foi recebido, processado e
respondido
(fls. 338/342);
anotado
o
preparo
(fls. 333/334).
Não houve oposição à realização de
julgamento em ambiente virtual.
Relatados.
2.
O recurso comporta provimento em parte.
Preambularmente,
afasto
a
descabida
alegação de violação ao “Princípio da Cooperação”, tendo
em vista que, compulsando-se os autos, resta evidenciado o
comportamento colaborativo da Nobre Togada “a quo” e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-21.2017.8.26.0601 -Voto no 30.742
5
jusperita. Não fossem as inúmeras concessões em relação ao
pagamento da prova pericial, com redução de honorários,
parcelamento e dilação de prazo, a prova técnica não teria
sido apresentada.
Insta salientar que eventual omissão
não tem o condão de macular o meticuloso trabalho
desenvolvido no feito.
Outrossim, não há que se falar em
cerceamento de defesa quando a solução da matéria
controvertida prescinde de dilação probatória, notadamente
quando a análise dos elementos de convicção fornecidos
pelas partes é suficiente à solução da controvérsia
instaurada, como no caso “sub judice”.
Ademais, vigora em nosso ordenamento
jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é
o destinatário das provas produzidas. Assim, compete ao
magistrado decidir sobre a necessidade das provas para a
formação de seu entendimento.
Quanto ao poder de direção do juiz,
quando
do
indeferimento
das
diligências
inúteis
ou
simplesmente protelatórias, segundo ensina JOÃO BATISTA
LOPES, “como principal destinatário da prova, cabe ao juiz examinar sua
pertinência e relevância, cumprindo-lhe impedir atividade probatória desnecessária ou
protelatória. Esclareça-se que não há incompatibilidade entre o direito à prova, reflexo
do princípio do contraditório e da ampla defesa, e o poder que a lei confere ao juiz de
indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Como é curial, o direito à prova não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-21.2017.8.26.0601 -Voto no 30.742
6
significa que o processo fique à mercê das partes para, a seu alvedrio, requererem
diligências ou providências inúteis ao deslinde da causa. Já se expôs que o objeto da
prova se restringe aos fatos controversos, relevantes, precisos e normais. Daí se
conclui que não haverá necessidade de provar fatos diversos desses (por exemplo, não
deverá ser deferido pedido de prova de fatos que se presumem verdadeiros, que em
nada contribuirão para a solução do caso, que tenham caráter genérico ou que
correspondam ao que comumente acontece (quod plerumque accidit).” (in
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 2, ed.
Saraiva,
obra
coletiva,
CÁSSIO
SCARPINELLA
BUENO
(coordenador), 2017, p. 248).
Com razão a douta magistrada de origem,
que entendeu inoportuna a produção de prova oral no bojo
do feito instaurado, haja vista que os fatos
controvertidos devem ser demonstrados por meio de prova
escrita, eminentemente documental.
Cumpre destacar que o despacho de
fl. 78 asseverou: “às partes para que especifiquem no
prazo comum de cinco dias as provas que efetivamente
pretende produzir, justificando seu alcance e pertinência,
sob pena de indeferimento” (grifei).
Sobreveio manifestação dos autores a
fl. 21 tão somente indicando rol de testemunhas, sem
qualquer justificativa para a produção de prova oral, cuja
utilidade nem sequer foi mencionada em razões de apelação,
motivo pelo qual a rejeição era mesmo medida de rigor.
No que concerne à análise de documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-21.2017.8.26.0601 -Voto no 30.742
7
novo pela perícia, melhor sorte não assiste aos apelantes.
Convém
pontuar
que,
durante
a
elaboração de laudo, informou a ilustre jusperita ter
requerido documentos pertinentes ao deslinde da causa aos
autores e estar aguardando seu envio (fl. 150). O e-mail
com o rol de documentos necessários foi enviado (e
reiterado) pela “expert” à patrona subscritora deste
recurso, que deixou transcorrer, por duas vezes, “in
albis”, o prazo assinalado.
Acerca dos documentos solicitados para
elaboração de prova pericial, ainda que extemporâneos,
foram aceitos por serem imprescindíveis à elaboração do
laudo e apuração de haveres. Entretanto, com relação às
demais provas escritas de fls. 254/316, não apresentadas
com a exordial, os documentos não podem ser considerados
novos, haja vista que já existentes e em poder dos autores
quando do ajuizamento da demanda, afastando-se, nos termos
do art. 475 do CPC, a possibilidade de apresentação
extemporânea. Se os apelantes entendem ter ocorrido algum
prejuízo, este decorreu de sua própria desídia ao
colacioná-los aos autos somente após a apresentação do
laudo pericial.
Por derradeiro, passa-se à análise de
devolução do dispositivo “hardlock”, ponto sobre o qual,
“data venia”, de fato, foi omissa a r. sentença.
Em sede de contrarrazões, consignou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-21.2017.8.26.0601 -Voto no 30.742
8
apelado o seguinte:
“Quanto à devolução do hardlock, ou
seja, o direito de utilização de programas relacionados à
topografia, o mesmo foi adquirido na constância da
sociedade e, portanto, pago também pelo apelado. Na
ocasião, a firma adquiriu dois (02) hardlocks, um para o
sócio Vicente, apelante, e outro para o sócio Miguel,
apelado, assim, quando da retirada do apelado, o mesmo
levou consigo seu dispositivo, visto que, cada sócio tinha
o seu. A devolução foi acertada verbalmente e só se
efetivaria se, e somente se, o Instrumento Particular de
Alteração de Contrato Social (fls. 14/15) se concretizasse
e fosse cumprido o pagamento acordado, no valor de
R$ 65.000,00, o que não ocorreu” (fl. 341).
Dessarte, reconhece o recorrido que o
acesso ao programa foi adquirido “pela firma” na
constância da sociedade e não há comprovação de que tenha
despendido patrimônio pessoal para tal aquisição, nos
termos do art. 373, II, do CPC. Malgrado tenham sido
adquiridos dois “hardlocks”, um para cada sócio, os
documentos
juntados
aos
autos
evidenciam
que
os
dispositivos e acessos foram adquiridos com recursos
financeiros da sociedade e para serem utilizados em seu
favor. Concretizada, portanto, a retirada do sócio,
necessária se faz a devolução de quaisquer documentos,
licenças, dispositivos, sob pena de se confundir o
patrimônio pessoal com o patrimônio social da pessoa
jurídica, o que é inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000738-21.2017.8.26.0601 -Voto no 30.742
9
Cumpre exalçar, ademais, que, frustrada
a retirada amigável da sociedade, o que justificaria a
contraprestação
invocada
com
fundamento
na
alteração
contratual de fls. 14/15, que não se concretizou, foi
ajuizada a presente ação, que decretou judicialmente a
dissolução parcial. Ressalte-se que, para remunerar o
sócio retirante, foi realizada perícia técnica para
apuração de haveres, que determinou o “quantum” devido por
sua participação, sendo inaceitável que permaneçam em seu
poder quaisquer documentos e acessos, como é o caso do
dispositivo “hardlock”, vez que pertencente à sociedade, e
não a quaisquer dos sócios, mercê do que é de rigor sua
devolução à sociedade (pessoa jurídica).
Bem por isso, será mantida a sucumbência recíproca, com o parcial provimento do
recurso, para que seja reintegrado ao patrimônio da
sociedade o dispositivo “hardlock” que se encontra em
poder do recorrido, mantida, no mais a r. sentença e, por
conseguinte, a divisão isonômica das verbas sucumbenciais.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento em parte ao apelo, nos termos explicitados.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR